Tribunal: TJDFT
Processo: 0007301-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007301-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA APELADO: TERESINHA DE FATIMA MONTEBELLO PEREIRA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e TERESINHA DE FÁTIMA MONTEBELLO PEREIRA em face da Sentença (ID 14391341) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e integralizada pela decisão de embargos de declaração, que foram desprovidos. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290), o Apelado BANCO DO BRASIL S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os Apelantes CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e TERESINHA DE FÁTIMA MONTEBELLO PEREIRA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 14:15:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador